Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727829-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Jucelino Lima Soares Embargados: Hamilton Almeida Coutinho Ana Paula de Oliveira Coutinho Raimundo Ulisses Almeida Coutinho Luciana Andreia Costa Coutinho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jucelino Lima Soares (Id. 32229341) contra o acórdão (Id. 31778114) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator